Tribunal: STF
Processo: RHC 194433
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no HC 563.572/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 187):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental é cabível para impugnar decisão unipessoal, constituindo erro grosseiro a sua interposição contra julgamento colegiado. 2. Agravo regimental não conhecido. 
    Busca o recorrente, em suma, o reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de sustentação oral formulado quando da impetração do writ no STJ, bem como a anulação das interceptações telefônicas realizadas, supostamente autorizadas em violação ao princípio do juiz natural e mediante fundamentação inidônea.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, por seu desprovimento, em parecer assim ementado (eDOC 6):
    EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RISTJ. CRIME DE EXTORSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A AUTOS DE ONDE SE ORIGINARAM PROVAS EMPRESTADAS. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECLAMO E, EM TAL EXTENSÃO, POR SEU DESPROVIMENTO. 
    É o relatório.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente